Tribunal: TJBA
Processo: 8010487-09.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8010487-09.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES FERREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE DEMONSTRADA. PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA COMPROVADA.
LEI QUE INSTITUIU O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO QUE PREVÊ O VALOR COMO VENCIMENTO BÁSICO. ENTENDIMENTO EXPRESSO DA ADI 4.167 NO SENTIDO QUE CORRESPONDE AO BÁSICO E NÃO AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO. DIREITO MÍNIMO. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. BALIZAS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE PRECATÓRIOS NO REQUERIMENTO DE PAGAMENTO POR FOLHA SUPLEMENTAR DOS VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E A DATA DA EFETIVA IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO NO CONTRACHEQUE. TESE 45 DO STF. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE DIVERGE DO REGRAMENTO ATINENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO VALOR EM MORA EM FOLHA SUPLEMENTAR. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO À CONFORMAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE AO VALOR FIXADO PARA O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 (CEM REAIS), ATÉ O LIMITE DO VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Diante da comprovação dos requisitos necessários, benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à exequente.

2.

A paridade da servidora inativa com os profissionais da ativa encontra-se demonstrada a partir do histórico funcional. Alegação de ilegitimidade passiva devidamente afastada.

3. A Federal nº 11.738/2008 expressamente prevê que o piso nacional é referente ao vencimento básico dos profissionais do magistério, como direito mínimo a eles concedido. ADI 4.167 que declarou a constitucionalidade dos dispositivos legais. Demais verbas salariais obtidas a título de vantagens pessoais pretéritas e que tenham como base o valor do vencimento básico devem ser mantidas e devidamente atualizadas pela base de cálculo agora aplicada, qual seja o piso do magistério nacional.

4.

Exequente não aufere valores a título de

enquadramento judicial e VPNI.

5.
O julgamento da ação de conhecimento ofereceu bases objetivas à execução, autorizando a propositura da execução a partir de meros cálculos aritméticos. Homologação dos cálculos apresentados pela exequente, que não foram impugnados pelo Estado da Bahia.

6. Inaplicável a cláusula
rebus sic stantibus
como prejudicial da presente execução, uma vez que o
an debeatur
encontra-se reconhecido no título executivo.

No pertinente as futuras verbas, não há como ser analisada a questão em abstrato, pois envolve variantes não controláveis pelo Poder Judiciário em sede desta execução, bem como porque o STF já sedimentou o entendimento de que o piso nacional corresponde a vencimento básico mínimo da carreira do servidor. Portanto, não incidem ao caso os temas 5 e 494 do STF.

7. O pagamento dos débitos da Fazenda Pública, como regra, deve desenvolver-se pelo regime de precatórios, ainda que decorra de decisão proferida em mandado de segurança. Contudo, após o trânsito em julgado da concessão da ordem, não há cogitar que o Estado se furte ao cumprimento da decisão e seja agraciado com a possibilidade de adimplemento dos valores inseridos no período da mora mediante regime mais benéfico. Não se pode condicionar ao sabor do Poder Público devedor a eleição da forma de pagamento de seus próprios débitos. Quanto aos valores devidos entre a data da determinação de cumprimento da obrigação de fazer e a data da efetiva implementação em contracheque da exequente, o pagamento deve ser realizado mediante inclusão em folha suplementar. Determinação que se posterga para eventual momento de comprovação da mora.

8. Honorários sucumbenciais fixados em 15% do valor da causa.

9.
Cumprimento de sentença conhecido e provido. Impugnação conhecida e não provida.

10. Condenação do Estado da Bahia à conformação do vencimento básico da exequente ao valor fixado como piso nacional do magistério nacional e a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa atualizado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva nº 8
010487-09.2022.8.05.0000
, em que figura como Exequente

MARIA DE LOURDES FERREIRA

e como Executado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E JULGAR PROCEDENTE o Cumprimento de Sentença,

REJEITAR A PRELIMINAR
suscitada pelo Estado da Bahia e, no mérito, julgar
IMPROCEDENTE
a impugnação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

PRESIDENTE

DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA